Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741591-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. S. SERVICOS CONTABEIS E TERCERIZACAO LTDA - ME AGRAVADO: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, G.F.S. Serviços Contábeis e Terceirização Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer consistindo em exibir documentos, que reconheceu ter havido o cumprimento parcial da obrigação e impôs multa de R$ 15.000,00, movido por Residencial Top Life Club e Residence Torres D, E, F, processo 0714188-71.2017.8.07.0007. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] Feita essa consideração, importa mencionar que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente na exibição em juízo dos seguintes documentos: - Extratos bancários da Conta Piloto em nome da G.F.S SERVIÇOS CONTÁBEIS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME - Banco Itaú - Agência 0654, Conta Corrente 65816-0, relativo a todo o período desde a instalação do subcondomínio notificante até a data da transição de empresa administradora, ou seja, de 19/10/2011 até agosto de 2013; - Boletos relativos a todo o período desde a instalação do subcondomínio ou seja, de 19/10/2011 até agosto de 2013; - Apresentação das 'francesinhas' - com Extrato de Pagamento da taxa condominial das unidades com as devidas baixas - relativo a todo o período desde a instalação do subcondomínio notificante até a data da transição de empresa administradora, ou seja, de 19/10/2011 até agosto de 2013; - Apresentação de Planilha de Conciliação de Inadimplência durante o período 19/10/2011 até agosto de 2013. Analisando detidamente os documentos contábeis constantes dos balancetes apresentados pelo exequente, especialmente aqueles mencionados pela própria parte executada no petitório de ID 136942206, e inseridos pela Secretaria deste Juízo no sistema PJe (ID ns. 191549793 e seguintes), depreende-se que houve o cumprimento parcial da obrigação de fazer, especialmente porque não consta os boletos relativos a todo o período desde a instalação do subcondomínio ou seja, de 19/10/2011 até agosto de 2013, bem como da planilha de Conciliação de Inadimplência durante aquele mesmo lapso temporal. Além disso, os extratos da conta piloto n. 65816-0, agência 0654, foram apresentados somente até junho de 2012 (ID 191551665), e não até agosto de 2013, como expressamente determinado na parte dispositiva da sentença exequenda. Por fim, também não constam das páginas apontadas como ‘francesinhas’ os Extratos de Pagamento da taxa condominial das unidades respectivas, com as devidas baixas, sendo imperioso reconhecer que não houve o cumprimento integral da obrigação de fazer objeto do presente cumprimento de sentença. Contudo, analisando detidamente as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que muito dificilmente o exequente conseguirá obter os documentos faltantes, relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013 e não exibidos pela parte contrária até a presente data, a despeito das diversas intimações deste Juízo. Ademais, em abril de 2013 a contabilidade do demandante passou a ser exercida por empresa alheia à lide (GRUPO HUMANA), como atesta os documentos de ID ns. 191551692 e seguintes, sendo inócua a expedição de mandado de busca e apreensão para tal finalidade. Quanto às astreintes anteriormente fixadas (ID 28218760), vale destacar que a cominação da multa por descumprimento é imposta para compelir o devedor a cumprir a obrigação. É ocioso dizer que o fim do processo não é a multa, a qual, na espécie, passou a ser desproporcional, especialmente ante o reconhecimento de descumprimento apenas parcial da obrigação de fazer correspondente. Neste particular, o artigo 537, § 1o do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. No caso vertente, o valor fixado a título de multa (R$ 40.000,00) não guarda relação com a obrigação de exibir documento, que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, havendo grande probabilidade do valor das astreintes ser superior à própria satisfação do encargo principal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. EXTRATOS. BANCO. REQUERIMENTO. MOROSIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INDEVIDA. 1. Para a cominação da multa cominatória por descumprimento impõe-se o pronunciamento prévio acerca da motivação da recusa na apresentação dos documentos. As astreintes devem ser afastadas ante a ausência de apreciação da motivação impeditiva da realização da obrigação. 2. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial. 3. Igualmente não se mostra razoável impor astreintes pelo descumprimento na apresentação de extratos bancários que se encontram na base de dados da instituição bancária e da qual o executado não tem acesso. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1728072, 07166544920238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. 1. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. 2. O fim do processo não é a multa, mas em casos como este, a multa passou a ser muito mais vantajosa do que o pedido. O valor requerido, R$ 30.000,00, não guarda relação com a obrigação de exibir documento, que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível. 3. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 4. A conversão da obrigação de exibir documento em perdas e danos também demonstra a desnecessidade da manutenção da astreinte fixada anteriormente. 5. A exequente já levantou cerca de R$ 25.000,00 a título de astreintes, quantia suficiente para indenizar quaisquer prejuízos que possam ter surgido pelo não cumprimento da obrigação de exibir documento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384029, 07142180920178070007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. CIRURGIA. URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em caráter emergencial, independentemente da finalização do prazo de carência. 4. Inexiste comprovação acerca de eventual doença preexistente não declarada em razão de má-fé. 5. As astreintes constituem um meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. 6. O montante final apurado, com imposição de multa cominatória de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), apresenta-se desarrazoado e desproporcional, pois se mostra um valor superior ao próprio valor da causa (R$65.000,00) e, embora não se saiba o preço do procedimento em si, há grande probabilidade do valor das astreintes ser superior à própria satisfação do encargo principal. 7. Dessa forma, embora não se discutam os possíveis contratempos ocasionados pela espera da autora, bem como a conduta processual inadequada da ré em não dar efetividade à tutela jurisdicional imediatamente, deve-se levar em consideração que o bem jurídico tutelado foi ao final efetivamente resguardado, uma vez que a obrigação foi integralmente cumprida, sem incremento do risco para a saúde da autora. 8. Agravo de instrumento n. 0752472-62.2023.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento n. 0705783-23.2024.8.07.0000 conhecido e provido. (Acórdão 1850555, 07524726220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, promovo a redução da multa anteriormente fixada (R$ 40.000,00), e reconheço serem devidas astreintes no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo descumprimento parcial da obrigação de fazer, observando o limite máximo estipulado na própria sentença exequenda (ID 11212932), não havendo falar em aplicação de juros de mora sobre este valor, sob pena de bis in idem, uma vez que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer (Acórdão 1304024, 07150046920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica a parte credora intimada para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, inclusive eventualmente a conversão da obrigação de fazer remanescente em perdas e danos, caso entenda haver danos materiais apuráveis.” “A pretensão recursal manifestada na petição de id 207306052 não merece acolhida, porque, a pretexto de que a decisão objurgada seria omissa, o que verdadeiramente pretende a parte recorrente é transformar os presentes embargos de declaração em autêntico recurso de agravo de instrumento, o que não se coaduna nem com a boa-fé processual nem com a natureza jurídica do recurso aclaratório. Com efeito, a decisão recorrida é suficientemente clara ao consignar que os documentos contábeis constantes dos balancetes apresentados pelo exequente, especialmente aqueles mencionados pela própria parte executada no petitório de ID 136942206, e inseridos pela Secretaria deste Juízo no sistema PJe (ID ns. 191549793 e seguintes), depreende-se que houve o cumprimento parcial da obrigação de fazer, especialmente porque não consta os boletos relativos a todo o período desde a instalação do subcondomínio ou seja, de 19/10/2011 até agosto de 2013, bem como da planilha de Conciliação de Inadimplência durante aquele mesmo lapso temporal. Além disso, destacou que os extratos da conta piloto n. 65816-0, agência 0654, foram apresentados somente até junho de 2012 (ID 191551665), e não até agosto de 2013, como expressamente determinado na parte dispositiva da sentença exequenda. Por fim, também esclareceu que não constam das páginas apontadas como ‘francesinhas’ os Extratos de Pagamento da taxa condominial das unidades respectivas, com as devidas baixas, sendo imperioso reconhecer que não houve o cumprimento integral da obrigação de fazer objeto do presente cumprimento de sentença. Portanto, eventual insatisfação quanto à conclusão deste Juízo de que não houve o cumprimento integral da obrigação de fazer exequente deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto os embargos de declaração não têm por escopo viabilizar o reexame da matéria já apreciada, nem configuram via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Por essas razões, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, nos termos da própria decisão recorrida.” Em resumo, sustenta que a transição para outra administradora do condomínio ocorreu em 31/03/2013 e não em agosto de 2013, de modo que não se mostra possível apresentar os documentos após esse período. Alega que os documentos solicitados relativos ao período anterior foram apresentados (19/10/2011-31/03/2013). Afirma que os extratos bancários da “conta piloto” (Banco Itaú, agência 0654, conta 65816-0), em nome do recorrente, foram apresentados e que o recorrido abriu conta no Banco Santander em agosto de 2012 e todos os recursos foram transferidos para esta conta, não havendo mais movimentação na “conta piloto”, sendo encerrada em 02/10/2012, de modo que não é possível apresentar extratos de período posterior. Consigna que toda a movimentação financeira do Condomínio a partir de agosto de 2012 se deu na conta do Banco Santander e que a partir de abril de 2013 a empresa Humana Administradora passou a administrar o condomínio, quem detém os documentos solicitados a partir desse período. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e, ao fim, que seja reforma a decisão e reconhecido o cumprimento da obrigação. Preparo em ID 64618340. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se o acerto da decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistindo em exibir documento, que reconheceu o adimplemento parcial da obrigação e impôs multa pela parcela não cumprida. Dispõe o artigo 399 inciso I, CPC: “Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;’ De outra parte, na forma do artigo 247, Código Civil “Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível.” O recorrente foi condenado a exibir os seguintes documentos (ID 11213011 – PAG 71, processo de origem): “1) extratos bancários da conta piloto em nome da G.F.S SERVIÇOS CONTÁBEIS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME - Banco Itaú - Agência 0654, Conta Corrente 65816-0 relativo ao período desde a instalação do subcondomínio notificante até a data da transição de empresa administradora, ou seja, de 19/10/2011 atá agosto de 2013; 2) boletos relativos a todo o período desde a instalação do subcondomínio ou seja, de 19/10/2011 até agosto de 2013; 3) 'francesinhas' - com extrato de pagamento da taxa condominial das unidades com as devidas baixas, relativo a todo o período desde a instalação do subcondomínio notificante até a data da transição de empresa administradora, ou seja, de 19/10/2011 até agosto de 2013; 4) planilha de conciliação de inadimplência durante o período 19/10/2011 até agosto de 2013.” Acerca da “conta piloto”, Banco Itaú, Agência 0654, conta 65816-0, o recorrente afirma que foi encerrada em outubro de 2012, inviabilizando a apresentação de extratos posteriormente a esse período e anexa um e-mail contendo mensagem trocada com o Banco Itaú confirmando a informação (ID 64618315 – PAG 696). O extrato datado 31/08/2012 apresenta no dia 11/07/2012 um saldo de 0,00 (ID 64618310 PAG 427). Os extratos acostados em ID 64618309 PAG 330, 351, 369, ID 64612007 PAG 199, 219, 235, 255, ID 64612005 PAG 119, 140, 150, ID 64612006 PAG 75, 96, referem-se aos meses de agosto de 2012 em diante do Banco Santander, de titularidade do recorrido. Tais elementos são indícios fortes de que a movimentação das receitas e despesas do condomínio, recorrido, passou a ser feita na conta no Banco Santander a partir de agosto de 2012, o que respalda a informação acerca do encerramento da “conta piloto” no Banco Itaú, inviabilizando a apresentação de extratos posteriormente ao encerramento da conta. De outra parte, o balancete apresentado pela empresa Humana Administração Condominial relativo ao mês 04/2013 (ID 64612005 - PAG 138) é indicativo de que a alteração da administradora do condomínio ocorreu nesse período, como afirmado pelo recorrente, de modo que é bem provável que não tenha os documentos solicitados a partir de então. Os demais documentos acostados ao processo aparentemente indicam que o recorrente se desincumbiu da obrigação que lhe foi imposta, ressalvada a impossibilidade de apresentação de documentos posteriores à transição para a empresa Humana Administração Condominial, que será mais bem apurada no julgamento do recurso. Por ora, vislumbro o risco de dano irreparável ao recorrente caso o processo prossiga, de modo que é prudente que seja paralisado o seu curso até o julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar o curso do processo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Diante do elevado número de documentos acostados ao processo e em desordem, dificultando a análise pormenorizada, determino ao recorrente que apresente, em cinco dias, uma planilha contendo a informação individualizada e sequencial dos meses, a partir de 19 de novembro de 2011, dos documentos relativos aos extratos bancários, boletos relativos ao período, “francesinhas” com extratos de pagamento das despesas condominiais e planilha de conciliação de inadimplência, apontando o número de referência no processo (ID), a fim de se realizar o devido cotejo. Após, à parte contrária para contrarrazões. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e